Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. DANO AO PATRIMÔNIO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 43.218,40 (quarenta e três mil duzentos e dezoito reais e quarenta centavos) a título de indenização por danos materiais, e de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de multa contratual.
2. Alega a recorrente ser o juízo incompetente para julgamento da demanda, porquanto há necessidade de produção de prova pericial para demonstração de que os danos ocasionados à máquina decorreram das goteiras no telhado. Afirma que a sentença foi fundamentada em documentação fraudulenta e adulterada de forma grosseira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há complexidade na causa apta a caracterizar a incompetência do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
5. No presente caso, contudo, não se verifica a referida complexidade, porquanto o nexo causal e o dano são passíveis de serem comprovados por prova documental. Ademais, o bem já foi reparado e não há notícia de conservação das peças substituídas, o que torna ineficaz a perícia requerida.
6. A mera alegação de falsificação dos documentos não é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações iniciais. Sem a efetiva demonstração de que foi a própria autora quem inseriu as informações constantes na nota de prestação de serviços de ID 67903858 - Pág. 1, não há que se falar em adulteração, porquanto esta foi devidamente assinada pelo prestador de serviços. Cabia à requerida pleitear a oitiva do prestador para questionar a veracidade do documento, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
7. Os vídeos apresentados demonstram que o imóvel foi alugado em condições duvidosas, com inúmeras goteiras, e que o defeito não foi sanado de forma tempestiva pelo locador, em ofensa ao disposto no art. 26 da Lei no 8.245/91.
8. Dessa forma, demonstrado que o dano foi causado por contato com água (ID 67903858 - Pág. 1), e que o imóvel apresentava constantes gotejamentos (ID 67902853), mostra-se correta a sentença que condenou o requerido a pagar indenização por danos materiais.
9. O conserto do bem após o encerramento do contrato não altera tal entendimento, uma vez que a quantia necessária para o reparo é considerável e a necessidade de requisição de peças do exterior foi comprovada, sendo razoável que a parte autora tenha aguardado o melhor momento para a realização do reparo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art. 3o da Lei no 9.099/95; art. 98, inciso I, da Constituição Federal; art. 373, inciso II, do CPC; art. 26 da Lei no 8.245/91.